Tribunal: CARF
Processo: 12448.727580/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727580/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.733 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
DIVE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS RECEBIDAS DE PESSOA JURÍDICA.
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. DIRF
As divergências detectadas na comparação dos valores contidos nos extratos da
DIRF com as receitas declaradas pela Recorrente, constituem-se em omissão
de receitas mormente se o sujeito passivo não consegue afastar de forma
convincente o alegado pela Fiscalização.
OMISSÃO DE RECEITAS. MULTA DE OFÍCIO.
Cabível a multa de ofício prevista no artigo no 44, I, da Lei no 9.430/1996, nas
autuações por Omissão de Receitas.
MULTA OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
O instituto da retroatividade benigna, com base na Lei no 11.488/2007, se
aplica somente às multas isoladas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Por se constituírem em infrações decorrentes e vinculadas, nos termos do § 2o,
do art. 24 da Lei no 9.249/1995, aplica-se integralmente ao lançamento da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as conclusões relativas ao IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727580/2012-58
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727580/2012-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.
Relatório
DIVE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., recorre a este Conselho,
pretendendo a reforma integral do acórdão no 14-91.483, lavrado pela 15a Turma da DRJ/RPO,
em 24.04.2019, que julgou improcedente a impugnação apresentada. Veja a seguir a ementa e o
acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, à exceção do que previsto no Art. 26-A do
PAF, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto de decisão.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova incumbe ao contribuinte que, em sua defesa, alegar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo da pretensão tributária, afastando, assim, a infração e sua
penalidade, conforme art. 16, inc. III do Decreto no.70.235/1972, c/c o art. 373, inc. II
da Lei no 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS.
No âmbito do processo administrativo tributário, as alegações genéricas não assumem
relevância, cabendo ao contribuinte o ônus da impugnação específica dos fatos em
relação aos quais haja contrariedade.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Constatado que a empresa não ofereceu a tributação parte da receita proveniente de suas
atividades, está caracterizada a omissão de receita, de conformidade com art. 528 do
RIR/99.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser determinado
de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no
período-base a que corresponder a omissão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 15a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem refletir o litígio, adoto o relatório da decisão de primeira instância, para
melhor compreensão dos fatos:
Trata-se de impugnação contra auto de infração pelo qual se constitui crédito tributário
de IRPJ e CSLL, apurados pelo procedimento da constatação de omissão de receitas
identificada pela fiscalização, em razão dos valores contidos nos extratos da DIRF com
as receitas declaradas pelo contribuinte ao fisco no tocante às operações ocorridas no
ano calendário 2008, a indicar um total lançado de RS 11.819,47, aí incluídos
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727580/2012-58

principal, multa de ofício (75,00%) e juros de mora. Para melhor compreensão, eis
algumas passagens do arrazoado da Fiscalização sobre o contexto:

Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727580/2012-58

O Contribuinte tomou ciência do todo em 20/06/2012 (fl. 219/240) e trouxe sua
impugnação em 12/07/2012 (fls. 258/275). Alega, em síntese, o seguinte:
1 - não ocorreu omissão de receita conforme constatado pela fiscalização, apenas
ocorreu o diferimento da tributação sendo que as receitas foram reconhecidas e lançadas
contabilmente, no ano-calendário de 2009;
2 - nulidade do auto de infração por equivoco no enquadramento da infração como
omissão de receita, sendo que o correto seria postergação do pagamento de imposto;
3 - traz varias citações dos tribunais superiores administrativos;
4 - lançamento indevido de multa de ofício e da retroatividade benigna, considerando
que não ocorreu omissão de receita e sim a postergação do pagamento do imposto;
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727580/2012-58

Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, e-fls. 493-522, em 08.07.2019,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
A Recorrente, relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz (excertos):
[...]
RESUMO DOS FATOS:
INEXISTÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS:
1- A Recorrente sofreu imputação fiscal relativa à "omissão de receitas", onde a
autoridade administrativa lavrou o referido auto de infração, exigindo-lhe o pagamento
do IRPJ e CSLL.
2- Contudo, inexistiu a caracterização de ocultação de receita por ausência de
escrituração sem o pagamento do tributo, não tendo qualquer procedência o lançamento.
3- Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a
falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, de forma a não ser
procedida do recolhimento do tributo.
4- A Recorrente comprovou documentalmente que efetuou o recolhimento dos tributos
devidos, junto ao período de 2009, trazendo a comprovação da emissão das Notas
Fiscais e sua devida escrituração ( que o Fisco acusou de faltantes, dentro de 2008).
5- Houve, assim, problemas relacionados ao período de competência quanto à
escrituração dos documentos fiscais ( postergação ) mas não significou em nenhum
momento, omissão de receitas, com a ocultação do referido ganho.
6- Os valores recebidos a título de comissões pagas pela intermediação de negócios, o
qual o Fisco acusou terem sido recebidos em 2008 ( onde a DIRF /08 constavam valores
acima do que teriam sido escriturados) em verdade, não correspondeu a omissão de
receitas.
7- Isto porque a Recorrente lançou as Notas Fiscais e escrituração dentro do ano de
2009, estando devidamente discriminadas a sua contabilização ( por numeração de nota
a nota) em seu razão contábil - razão por contas - de jan/09 a dez/09. - anexo com a
impugnação.
8- Sendo assim, recolheu o tributo IRPJ e CSLL sobre as mesmas. Descaberia o Fisco
"arbitrar o lucro" sobre tais comissões dentro de 2008, sem que antes verificasse que
tais receitas foram levadas à tributação em 2009.
9- Inexistiu omissão de receita.
10- Caberia a recomposição de ambos os períodos, tendo que ser considerado o
recolhimento realizado em 2009 também.
11- A decisão proferida pela DRJ - Delegacia de Julgamento deve ser totalmente
reformada pois representou um ato decisório nulo e improcedente, o qual ignorou esta
questão, e não procurou verificar com detalhes a documentação probatória entregue pela
Recorrente, preferindo somente afastá-la.
12- Tampouco houve a sensibilidade de observar os reais fatos ocorridos, e que estão
devidamente comprovados e descritos na impugnação, sendo que a Recorrente afasta a
acusação de omissão de receitas, não podendo a mesma continuar mantida.
13- A entendimento da Recorrente, a decisão dada pela DRJ foi evasiva e superficial,
violando o princípio da tipicidade, certeza e segurança jurídica, da mesma forma os arts.
3o e 142 do CTN.
Cita as ementas do acórdão.
[...]
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727580/2012-58

15- Vale observar que o Fisco, já na lavratura do AIIM, extrapolou os critérios previstos
na legislação para proceder ao lançamento.
16- Baseou-se sua autuação em demonstrações superficiais, sem a correta investigação
na documentação que a empresa lhe entregou.
17- Não cabe autuação baseada em meros dados superficiais. Para efeito de
determinação da receita omitida, neste caso, os livros contábeis deveriam ser analisados
individualizadamente, observada a contabilização de cada NF, correspondentes aos
pagamentos de comissões pelas instituições bancárias tomadoras do serviço.
Cita algumas decisões na esfera administrativa sobre o assunto.
[...]
19- Portanto, em qualquer situação onde exista a ocorrência de "omissão de receita", há
intrinsicamente ligada à conduta, a "falta de recolhimento do tributo".
20- Deixa-se de tributar a receita.
21- Se o contribuinte ao vender a mercadoria emitir a Nota Fiscal correspondente à
venda, e registrá-la em período posterior ao de competência, não tratará propriamente de
omissão de receita, e sim de postergação.
22- Então, pelo princípio da verdade material e da legalidade estrita, a autoridade
julgadora não poderia ignorar os fatos e provas atrelados à situação da Recorrente, os
quais comprovaram que houve a escrituração das receitas em período posterior ao de
competência.
23- Segundo o AIIM em comento, o Fisco acusou a existência de omissão de receitas
por ausência de contabilização.
"OMISSÃO DE RECEITAS
RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS
Omissão de Receita Financeira caracterizada pela falta ou insuficiência de
contabilização apurada conforme o Termo de Constatação."
24- No Termo de Constatação existente às fls 219, o Fisco relata que encontrou
diferenças entre a DIRF de 2008 e as receitas contabilizadas no mesmo período, relativo
à comissões recebidas pela intermediação com as instituições bancárias FINASA e BFB
LEASING.
25- Alega que a Recorrente foi intimada à demonstrar em seus livros o reconhecimento
da receita financeira decorrente da intermediação, podendo ali verificar que o próprio
Fisco teve conhecimento de que a Recorrente justificou que os lançamentos e registros
ocorreram em período posterior ( 2009 ). também tendo acesso a todos os livros e notas
fiscais correspondentes.
26- A própria Recorrente apontou a presente situação, comprovando a escrituração.
27- Mas o Fisco para chegar ao valor do lançamento adotou como base de cálculo dos
referidos tributos a integralidade dos valores movimentados nas contas correntes da
Recorrente.
28- Assim, na apuração do lucro, considerou-se, como sendo lucro tributável pelo IRPJ
e pela CSLL, todos os valores de sua movimentação financeira e, sobre estes, aplicou-se
as alíquotas correspondentes. Não houve recomposição dos períodos.
29- Na impugnação, a Recorrente veio a anexar os livros- razão por contas ( de 2008 e
2009 ), fls 305 e seguintes, com o lançamento das comissões à BFB LEASING e
FINASA.
30- Bem como juntou todas as NFS emitidas sobre os pagamentos das comissões
auferidas.
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727580/2012-58

31- Haveria a necessidade, para a imposição tributária, da RECOMPOSIÇÃO dos
valores de base de cálculo do IRPJ em 2008, considerando-se a ocorrência DE
ESCRITURAÇÃO DAS NFS EM 2009.
32- Verifica-se se comparado um período e outro ( 2008 e 2009), houve divergência
em ambas as DIRFS.
VALORES DIRFS 2008/2009:
As DIRFS foram juntadas pela Recorrente.
Nada fora recomposto prevalecendo distorções, tanto no ano de 2008, como no ano de
2009 em que se reconheceu as receitas.
Exemplo: BFB Leasing:
ANO DE 2008:
Observe-se que pela DIRF do ano de 2008 x Notas Fiscais — razão existe a seguinte
distorção:
DIRF: R$ 166.167,56
Registro contábil em 2008: Notas e razão/08 — R$ 75.326,40
ANO DE 2009:
E no ano de 2009, consta valor inferior da DIRF, se comparado ao reconhecimento de
receitas ( porque englobou parte das receitas de 2008 atrasadas).
DIRF: R$ 134.199,85
Registro contábil em 2009: Notas e razão/09 — R$ 185.859,01
O valor contabilizado em 2009 se mostrou SUPERIOR à declaração da DIRF 2009,
justamente porque a DIFERENÇA, já havia sido levada em consideração na DIRF
de 2008.
Encontra-se comprovada a declaração dos rendimentos e escrituração no Ano
2009:
BFB LEASING
CNPJ 43.425.008/001-02

- TOTAL 185.859.01 — contabilizados em 2009
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727580/2012-58

33- Da mesma forma ocorrida com as diferenças do FINASA S/A, o banco informou na
DIRF valor SUPERIOR ao contabilizado e reconhecido no mesmo período pela
Impugnante, havendo a idêntica distorção.
34- É notório que teria que ser realizada a RECOMPOSIÇÃO DOS PERÍODOS,
considerando os valores informados de lucro liquido em cada um:
DIFERENÇAS COM E SEM RECOMPOSIÇÃO:

Recomposição da Base de Cálculo IRPJ e CSLL, considerando a postergação em
2008:
Providencias a serem adotadas pelo Fisco antes do lançamento:

35- A entendimento da Recorrente, caberia ao Fisco ter levado em consideração a
presente documentação, e não simplesmente "abandonado" a investigação, sem ter se
aprofundado nos dados ali encontrados.
36- Verifica-se que no processo administrativo, com sua impugnação, anexou todas as
provas possíveis, tais como:
Relação de documentos: contra-prova omissão de receita:
BFB LEASING:
DOCS 01— extratos bancários com recebimento das comissões BFB ( ref: valores
DIRF 2008)
DOC 02— copia das Notas Fiscais emitidas em 2009 — banco BFB
DOC 03— copia do livro-razão — conta comissão — de jan de 2009 a dez 2009.
DOC 04— copia relação DIRFS 2008 — 2009 — IRRF
DOC 05— ( complementar )— copia das NFS emitidas em 2008 — BFB LEASING
DOC 06- copia livro razão 2008 — conta comissão jan a dez 2008
FINASA
DOCS 06 — extratos bancários com recebimento das comissões
DOC 07— copia das Notas Fiscais emitidas em 2007 - finasa
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727580/2012-58

DOC 08— copia do livro-razão — conta comissão —com registro das NFs e comissões
DOC 09— copia relação DIRFS— IRRF
37- O entendimento é incompreensível. Isto porque, se o contribuinte demonstrou que a
escrituração ocorreu em 2009, e ali constam os documentos provando esta situação, ou
o Fisco deveria analisar detidamente a documentação, ou deveria se opor aos
documentos fiscais sob alegação de que o mesmos carregariam alguma irregularidade.
38- Os documentos fiscais e contábeis trazidos pela Recorrente são idôneos, e aptos a
acobertar as operações e os períodos relacionados aos fatos.
Art. 923 - RIR - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
39- A entendimento da Recorrente, tanto a fiscalização como a DRJ desprezaram toda a
documentação juntada sem qualquer motivo, e sem existir qualquer irregularidade.
40- Sendo que os documentos trazidos são aptos e suficientes para comprovar a origem
e a escrituração das receitas.
41- Não se pode confundir lançamento com arbitrariedade.
42- Em qualquer lançamento o Fisco deve observar o princípio da reserva legal, do qual
se infere que os atos de administração tributária, dentre os quais se destaca o
lançamento, são atos administrativos vinculados.
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA:
43- Ora, os extratos bancários comprovam a origem do recebimento da receita, que são
as comissões pagas pela prestação de serviços, e o tomador. As DIRFS de 2008 e 2009,
provam que houve equívoco na escrituração das receitas para período posterior,
acarretando a divergência. Bem como há a prova da emissão das NFs correspondentes
aos recebimentos.
44- Mas o que não poderia, seria ignorar as provas e sua impugnação específica,
preferindo recusá-las, pois são documentos contábeis idôneos, e fazem prova a favor do
contribuinte.
45- Assim, a DRJ omitiu-se gravemente em ignorar o princípio da verdade material,
onde está clara a inexistência da infração de omissão de receitas, sendo que a
Recorrente afastou a presunção pela entrega da comprovação da escrituração dos
pagamentos, o qual realizou em 2009.
46- A todos é dado o amplo direito de defesa, e de provar as suas alegações, sendo que
no processo administrativo prevalece a VERDADE MATERIAL. Não há como
condenar o contribuinte, sem lhe possibilitar a ampla defesa, sem certeza da realização
de infração tributária.
47- Restou caracterizado o CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. A decisão
merece total reforma.
AUSÊNCIA DA DIRF 2008/2009 NO LANÇAMENTO:
48- Outro ponto que merece a atenção dos Julgadores, é que o lançamento do Fisco não
trouxe sequer a documentação fiscal que lhe deu respaldo.
Não anexou ao lançamento, as DIRFS correspondentes, e tão somente planilhas de
levantamentos que realizou.
49- Sendo assim, descabe validade ao mesmo, porque é ausente a prova material da
conduta infracional à empresa.
50- O lançamento é ato nulo, pois ao Fisco competia comprovar documentalmente a
prova do indício que deu apoio à sua acusação. Não tendo juntado a prova, não há como
manter-se válido o presente auto de infração.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727580/2012-58

Afirma que já houve cancelamento do lançamento por omissão de receitas
baseando-se em DIRF, por ausência de sua juntada, citando jurisprudência do CARF.
[...]
DIREITO A APLICAÇÃO DE ORIENTAÇÃO NORMATIVA PARECER
COSIT 02/96 QUE REGULAMENTOU O ASSUNTO - ERGA OMNES:
51- Incorreto o posicionamento da DRJ, em afastar a aplicação do Parecer em
referência, pois não se trata de mero entendimento jurisprudencial, entre partes
interessadas - fls 468.
PARECER COSIT 02/96:
5.2 - O § 4, transcrito, é um comando endereçado tanto ao contribuinte quanto ao fisco.
Portanto, qualquer desses agentes, quando deparar com uma inexatidão quanto ao
período-base de reconhecimento de receita ou de apropriação de custo ou despesa
deverá excluir a receita do lucro liquido correspondente ao período-base indevido e
adicioná-la ao lucro liquido do período-base competente: em sentido contrário, deverá
adicionar o custo ou a despesa ao lucro líquido do período-base indevido e exclui-lo do
lucro líquido do período-base de competência.
(...)
52- Assim, por questão de justiça, legalidade, não há que AFASTAR O DIREITO DE
SER APLICADA ORIENTAÇÃO NORMATIVA AO CASO.
53- A decisão da DRJ merece ser reformada integralmente.
54- Isto porque, desde que editada a orientação normativa, ela não é "seletiva", ou seja,
não cabe a autoridade escolher a seu alvítrio, sobre qual contribuinte a mesma deva ser
aplicada.
55- E como ato normativo que é, cria obrigatoriedade endereçada justamente ao
funcionário público, aos órgãos administrativos que devem obediência ao seu conteúdo.
56- Os órgãos administrativos devem observar os mandamentos superiores da
Administração. Então possui um campo de validade que paira sobre aquela situação
regulamentada.
57- Se a orientação normativa determina que nestes casos de postergação, a matéria seja
tratada de determinada forma, e a impugnante demonstra ter ocorrido esta situação, seria
o caso de cumprir o ato normativo estabelecido.

Cita determinado autor em sua defesa para afirmar que o parecer assume nítido
caráter vinculante.
[...]
59- Existe uma manifestação formal do ente especializado sobre a matéria e adquire
foro normativo, vinculando a regra entre os funcionários dos órgãos públicos
competentes.
AUSÊNCIA DE RECOMPOSIÇÃO DOS PERÍODOS 2008/2009 PARA O
LANÇAMENTO CONTRA A
RECORRENTE:
60- A Recorrente não poderia ser obrigada a recolher ao Fisco, valores arbitrados como
diferenças OMITIDAS DA RECEITA, tendo sido imputado valor de IRPJ e multa,
acima do que realmente deveria se recomposto o valor do lucro tributável ( o que não
ocorreu).
61- E no caso de não-ocorrencia de alterações das alíquotas do IR e da CSLL, desde o
período inicial até o da postergação, deveriam ser devidos APENAS juros de mora
sobre a verba postergada, iniciando-se sua contagem a partir do vencimento do tributo,
tendo como marco o período inicial até o reconhecimento da postergação.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727580/2012-58

62- Depois de recompor o lucro real dos dois períodos de apuração envolvidos se
verificar que o lucro real do período mais antigo, obtido após a retificação, é menor que
o anteriormente apurado pelo contribuinte, nada há a fazer se a pessoa jurídica houver
declarado imposto maior que o realmente devido.
63- Em caso contrário, a diferença entre o retificado e o anteriormente apurado, por ter
gerado postergação de pagamento do imposto, enseja que a autoridade fiscal efetue o
lançamento no período em que tenha havido indevida redução do lucro real (sendo o
mais antigo), constituindo o crédito tributário pelo valor líquido, isto é, depois de
compensado o imposto se este já tiver sido lançado no período do registro inexato.
64- Nesta hipótese, ainda que já recolhido o imposto postergado, indevidamente lançado
em período posterior, dará ensejo à cobrança de juros de mora e correção monetária,
quando for o caso (períodos de apuração encerrados até 31/12/95), calculados sobre seu
montante e cobrados, se já não espontaneamente pagos ou lançados mediante auto de
infração (PN CST n° 57/79, item 7).
65- Com a edição do Parecer Normativo COSIT 02 de 96, clarificou-se os critérios e
efeitos a serem adotados pela fiscalização diante da postergação de receitas. Ainda que
o Fisco possa guardar reservas sobre sua aplicação, o fato é que a norma descrita obriga
a fiscalização a quantificar a base de cálculo de forma correta, expurgando quaisquer
desencontros ou arbitrariedades no lançamento.
66- De acordo com a legislação tributária, os comandos normativos são no sentido de
que seja ajustado o lucro líquido para determinação do lucro real, não se tratando,
portanto, de simplesmente ajustar o lucro real, mas que este resulte ajustado quando
considerados os efeitos das exclusões e adições procedidas no lucro líquido do
exercício, devendo-se observar os seguintes procedimentos
E transcreve o inteiro teor do PN COSIT n° 02/96, dando ênfase ao item 5, o qual
remete ao § 6o do artigo 6o do Decreto-lei no 1.598/1977
§ 62 O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao
período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito pelo
valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro
período-base a que o contribuinte tiver direito em decorrência de aplicação do
disposto no § 4o.
Ênfase também é dada ao subitem 5.3
5.3 - Chama-se a atenção para a letra da lei: o comando é para se ajustar o lucro
líquido, que será o ponto de partida para a determinação do lucro real; não se
trata, portanto, de simplesmente ajustar o lucro real, mas que este resulte ajustado
quando considerados os efeitos das exclusões e adições procedidas no lucro líquido
do exercício, na forma do subitem 5.2. Dessa forma, constatados quaisquer fatos
que possam caracterizar postergação do pagamento do imposto ou da contribuição
social, devem ser observados os seguintes procedimentos:
[...]
67- E na mesma direção do Parecer Cosit 02/96, a IN/SRF 11/96 artigo 34, determina a
RECOMPOSIÇÃO do lucro real do exercício, sem que as exclusões possam produzir
efeitos diversos daqueles que seriam obtidos, se realizadas nas datas corretas.
[...]
68- Este parecer torna-se geral, sendo obrigatória a sua aplicação para casos idênticos
que passem a existir, chamado neste caso, de parecer normativo.
[...]
70- Um parecer devidamente aprovado pelo COSIT, deve ser aplicado para todos os
casos assemelhados, servindo como norma aos casos submetidos ao seu tratamento.
71- Assim, se o órgão julgador simplesmente RECUSA aplicar a orientação normativa
ao caso.
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727580/2012-58

72- Isto porque os pareceres publicados pelo COSIT possuem caráter vinculante, e
constituem-se como normas jurídicas aplicáveis ao caso concreto. Ou seja, tanto o Fisco
como o órgão julgador não poderia afastá-lo.
73- Chama-se a atenção para a letra da lei: o comando é para se ajustar o lucro líquido,
que será o ponto de partida para a determinação do lucro real; não se trata, portanto, de
simplesmente ajustar o lucro real, mas que este resulte ajustado quando considerados os
efeitos das exclusões e adições procedidas no lucro líquido do exercício, na forma do
subitem 5.2.
Portanto, os erros são evidentes:
1- O Fisco simplesmente verificou distonância entre a DIRF — 2008 e registros
contábeis das receitas — 2008. E indicou estas diferenças como base de cálculo do IRPJ
e CSLL, tributando os impostos sobre ela, como se representasse parcela do lucro real.
2- Ele não recompôs o lucro liquido de 2008, recalculando o IRPJ levando tais receitas
para o período competente, e muito menos deduziu-as do período de 2009, sendo que as
mesmas ali foram reconhecidas.

DO POSICIONAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E
LEGISLAÇÃO:
74- E há que lembrar que inexiste obrigação sem crédito. Não há o que sustente uma
obrigação sem a existência de uma origem que lhe dê causa.
75- Valeria lembrar, ademais, o que vem expresso no art. 112 do CTN, pois pelo
principio da moralidade e da boa-fé, em resumo a Apelante é condenada sem dever.
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato,
ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua
graduação.
76- Em várias ocasiões o CARF afastou o lançamento, justamente por aplicar a
orientação normativa 02/96, por ser vinculante ao caso.
77- A Recorrente trouxe vários exemplos. A jurisprudência administrativa tem sido
sedimentada no sentido de que o arbitramento de lucro, a omissão de receita é uma
medida extrema e deve ser utilizada somente na hipótese em que for impossível a
apuração dos resultados tributáveis.
78- A entendimento do CARF, bem como no Conselho de Contribuintes, a apropriação
de receitas postergadas, como no caso dos autos do presente processo, implica em
necessária recomposição dos resultados dos exercícios alcançados pelo procedimento
fiscal.
Acórdão n°. : 107-05.339
Os itens 5.2 e 5.3, assim tratam a matéria: "5.2 - O § 40 transcrito, é um comando
endereçado tanto ao contribuinte quanto ao fisco. Portanto, qualquer desses agentes,
quando deparar com uma inexatidão quanto ao período-base de reconhecimento de
receita ou de apropriação de custo ou despesas deverá excluir a receita do lucro
liquido do período-base indevido e adicioná-la ao lucro líquido do período-base
competente; em sentido contrário deverá adicionar o custo ou despesa ao lucro líquido
do período-base indevido e exclui-lo do lucro liquido do período-base de competência.
78- Entre acórdãos, podem ser transcritas as
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727580/2012-58

seguintes ementas:
IRPJ. LANÇAMENTO. OMISSÃO DE RECEITAS. POSTERGAÇÃO DE
PAGAMENTO DE IMPOSTO. Quando a fiscalização confirma, em diligências
determinadas pela autoridade julgadora de 1° grau, que as receitas consideradas como
omitidas estavam registradas no livro Diário e foram computados na determinação do
lucro real nos períodos seguintes, deve ser observado o disposto no Parecer Normativo
COSIT n° 02/96, para formalizar a exigência cabível . PROCESSO N° :
11080.014218/2001-12 Conselho de Contribuintes
"ARBITRAMENTO NÃO É PENALIDADE. O arbitramento não possui caráter de
penalidade; é simples meio de apuração do lucro (Ac. CSRF/01- 0.123/81)."
"OMISSÃO DE RECEITAS. A contabilidade não pode ser desprezada pela
fiscalização para dar lugar ao arbitramento de lucros, salvo se ficar comprovada a
imprestabilidade para a determinação do lucro real.
O desvio de receitas deve ser positivado, quantificado e adicionado ao lucro líquido
declarado, não sendo razão bastante para a desclassificação da escrita. (Ac. 101-
81.133/91 — DOU de 05/06/91)."
79- O lançamento, portanto, é um ato administrativo que produz efeitos e consequências
materiais na realidade do contribuinte.
80- É um ato de manifestação do Estado, o qual declara uma obrigação e formaliza esta
mesma obrigação, para que possa ser exigido.
81- Assim, o lançamento válido precisa necessariamente ser produzido dentro da estrita
legalidade.
82- Se ele for produzido de forma inválida, se não trouxer os requisitos mínimos de
validade, como previstos no artigo 82 do Código Civil: agente capaz, objeto lícito e
forma prescrita ou não defesa em lei, é indiscutível que é NULO.
83- Não está apto a constituir crédito algum.
84- Assim, pelo auto de infração é primeiro, detectada uma possível infração a qual
causa não só a cobrança do tributo que entende devido, mas também é causa de
imputação de sanções.
85- Assim, como já dito anteriormente e aqui repetido, o Ilustre Julgador da DRJ de
Ribeirão Preto, ao negar reconhecer a postergação, bem como a aplicação do
PARECER COSIT 02/96 praticou ato discricionário.
86- Ato este discricionário, não porque somente se recusou a julgar a matéria disposta
no recurso, mas porque deixou de aplicar a norma tributária vinculante a uma
situação que lhe obrigava a fazer.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, SEGURANÇA JURÍDICA E
LIVRE CONCORRÊNCIA:
Sobre a isonomia e segurança jurídica:
87- A decisão da DRJ de Ribeirão Preto também implicou em insegurança jurídica, pois
aplicou um entendimento contrário ao que estaria sedimentado no próprio órgão, pois
para muitas empresas foi permitido o reconhecimento desta orientação normativa,
afastando-se qualquer tipo de preclusão.
88- Prevê o art. 150, II da CFB/1988:
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
II — instituir tratamento desigual entre os contribuintes que se encontrem em situação
equivalente
89- A empresa se estrutura em conformidade com a ordem normativa, em consonância
com a interpretação e aplicação da lei feita pelo órgão administrativo, e
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727580/2012-58

inesperadamente é surpreendida com a recusa de julgamento, o que lhe acarretou
prejuízos e insegurança, sujeita a imposição de ônus fiscal ilegítimo.
90- E esta violação, se relaciona com a ISONOMIA, pois o aplicador da norma,
julgador ou intérprete não poderia aplicar a orientação normativa de forma desigual,
diferenciando as situações de
forma abusiva;
91- O STF já consolidou em duas Súmulas, que a administração tem dever de anular os
atos eivados de vícios, inclusive de ofício. A saber:
SUMULA 346 - A administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios
atos.
SUMULA 473 - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se origina direitos, ou revogá-los, por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
92- Assim, havia norma vinculativa que determinava não poderia ser constituído
daquela forma ocorrida no AIIM, o lançamento realizado pelo Fisco, tendo que levar em
consideração a RECOMPOSIÇÃO DOS PERÍODOS 2008/2009, por atraso na
escrituração. Mas nunca acusar uma omissão. Jamais houve omissão, e os documentos
contábeis e fiscais são claros a comprovar esta questão.
DO CANCELAMENTO DA MULTA DE OFICIO:
93- A DRJ concluiu em sua decisão, que a Recorrente teria pretendido que fosse
aplicável o princípio da anterioridade à multa, como ocorre com o tributo em questão.
94- Porém, a defesa não se baseou no princípio da anterioridade, e sim na retroatividade
mais benigna ao contribuinte, em termos de aplicação de normas punitivas.
95- Assim, a matéria concluída em julgamento de 1.a Instância está dissociada do
pedido realizado em impugnação.
96- Sabe-se que a autoridade fiscal efetuou o lançamento indevido de multa de oficio de
75% com base na Lei 9.430/96, art. 44, I. Contudo, a presente multa é indevida.
97- A entendimento da Recorrente, em primeiro lugar, não seria possível a imputação
de penalidade considerada em 75% do valor do tributo, sendo que inexistiu omissão de
receita, e sim mero erro da empresa e reconheceu os valores apontados como diferenças,
tributando-os em período posterior. Situação esta que deveria ser recomposta pela
fiscalização.
98- Em segundo lugar, deveria ser respeitada a "retroatividade benigna", com base na
Lei 11.488-07 conforme MP 351-07 à multa.
99- O tributo, nos termos do artigo 3° do CTN, consiste numa prestação pecuniária
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, instituída por lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada, que não constitua sanção de
ato ilícito.
100- A multa, por sua vez, surge do descumprimento da própria obrigação tributária
principal (pagar o tributo) ou do descumprimento das obrigações acessórias,
representando sanção pelo cometimento do ilícito tributário.
101- Fixada a regra geral da irretroatividade da lei tributária, há casos particulares em
que a lei tributária retroage.
102- O assunto está disciplinado no art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN) que
prevê duas modalidades de retroatividade: A retroatividade interpretativa (Art. 106, I) e
a retroatividade benigna (Art. 106, II).
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727580/2012-58

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
103- O inciso I trata da retroatividade interpretativa.
Ocorrerá quando uma lei 2, posterior, surge para interpretar uma lei 1, anterior.
104- O inciso II cuida da retroatividade benigna.
Observa-se inicialmente que ela somente se aplica as infrações e suas
penalidades.
105- Verifica-se ainda que a retroatividade benigna da lei nova que versa sobre
infrações e penalidade somente existirá quando o ato não estiver definitivamente
julgado.
106- Assim, se foi aplicada com base na lei multa de 75% ao contribuinte, sendo que
esta multa fora reduzida, descabe seu lançamento, devendo cancelar o auto de infração
pela nulidade.
107- Assim já houve entendimento do CARF:
Processo n° 16327.00405512003-05
Recurso n° 143.684 Voluntário
Acórdão n° 101-97.094
Sessão de 18 de dezembro de 2008
Recorrente UNIBANCO AIG SEGUROS S A
MULTA ISOLADA — RETROATIVIDADE BENIGNA. No julgamento dos
processos pendentes, cujo crédito tributário tenha sido constituído com base no inciso I
do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996, a multa isolada exigida pela falta de recolhimento do
tributo em atraso, sem a inclusão da multa de mora, deve ser exonerada pela aplicação
retroativa do artigo 14 da MP n° 351/2007, convertida na Lei n° 11.488/2007, que
deixou de caracterizar o fato como hipótese para aplicação da citada multa.
Processo n° 10950.002693/200693
Acórdão n° 1402-
00.377 — 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Recorrentes
USINA DE AÇÚCAR E ALCOOL GOIOERÊ LTDA
Ementa RECURSO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA
MULTA ISOLADA DE 75%
PARA 50%. RETROATIVIDADE BENIGNA. Correta a redução da multa de ofício de
75% para 50%, fundamentada no art. 44, II, "b" da Lei 9.430/96, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei 11.488/2007, em razão do princípio da retroatividade benigna
Diante de todo o exposto REQUER SEJA JULGADO PROCEDENTE O RECURSO
VOLUNTÁRIO, para reforma integral da decisão " a quo", e cancelamento do auto de
infração em referência, onde exige-se o IRPJ e CSLL, reflexos e multa, por medida de
Inteira Justiça.
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727580/2012-58

Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
A Autuação
Foram emitidos dois autos de infração relativos ao ano-calendário de 2008, tendo
em vista que em 31.07.2008 a Recorrente foi cindida. Explica-se:
Conforme determinado no artigo no 235, § 7o, do RIR/1999, vigente à época dos
fatos, a pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deveria apresentar declaração de
rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o ano-calendário, em seu próprio
nome, até o último dia útil do mês subsequente ao do evento.
Art. 235. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em
virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico na data
desse evento (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 1o).
[...]
§ 7o A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar
declaração de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o ano-
calendário, em seu próprio nome, até o último dia útil do mês subsequente ao do
evento, com observância do disposto no art. 810 (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, § 4o).
(Grifo Nosso)
E foi o que ocorreu, uma DIPJ ND 1873739, Evento: Cisão Parcial, relativa ao
período de 01.01.2008 a 31.07.2008, e outra DIPJ ND 1730171, Situação da Declaração:
Normal, relativa ao período de 01.08.2008 a 31.12.2008, sendo que no primeiro período(janeiro
a julho) foram declarados lucro real e base de cálculo positiva da CSLL e, no segundo(agosto a
dezembro) declarados prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL.
Nos primeiros autos de infração(IRPJ e CSLL), período de 01.01.2008 a
31.07.2008, houve lançamentos de créditos tributários, e nos segundos, período de 01.08.2008 a
31.12.2008, houve redução de prejuízo e redução da base de cálculo negativa da CSLL.
A Fiscalização considerou o somatório das omissões de receitas de R$ 16.302,43,
ocorridas em janeiro e fevereiro nos autos de infração correspondentes ao período de janeiro a
julho de 2008, e o somatório das omissões de R$ 90.841,16, ocorridas de agosto a dezembro de
2008 nos autos de infração correspondentes a este mesmo período.
Veja o demonstrativo a seguir extraído do Termo de Constatação Anexo ao Auto
de Infração(e-fls. 219-221)
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727580/2012-58

O Objeto da Lide
A Fiscalização efetuou a autuação sob o fundamento de que houve omissão de
receitas no ano-calendário de 2008, baseada na comparação dos valores contidos nos extratos da
DIRF com as receitas declaradas pela Recorrente, redundando no valor total lançado de R$
11.819,47, sendo R$ 8.690,80 relativo ao IRPJ e R$ 3.128,67 à CSLL.
O cerne do litígio pode ser assim descrito:
A Fiscalização concluiu que houve omissão de receitas em 2008 e a Recorrente
afirma que tratar-se de postergação de receitas, cujos valores da omissão apontada pelo Fisco
estão lançados no ano-calendário de 2009.
Da Análise das Alegações da Recorrente
A Recorrente alega improcedência do lançamento, uma vez que que inexistiu a
caracterização de ocultação de receita por ausência de escrituração.
Aduz que comprovou documentalmente que efetuou o recolhimento dos tributos
devidos, no ano-calendário de 2009, trazendo a comprovação da emissão das notas fiscais e sua
devida escrituração, informando que os valores recebidos a título de comissões pagas pela
intermediação de negócios, o qual o Fisco acusou terem sido recebidos em 2008 (onde na
DIRF/08 constavam valores acima do que teriam sido escriturados) em verdade, não
correspondeu a omissão de receitas.
Afirma que lançou as notas fiscais e efetuou a escrituração dentro do ano de 2009,
estando devidamente discriminadas a sua contabilização ( por numeração de nota a nota) em seu
razão contábil - razão por contas - de jan/09 a dez/09.
Reitera que descaberia ao Fisco “arbitrar o lucro” sobre as comissões em 2008,
sem que antes verificasse que tais receitas foram levadas à tributação no ano de 2009. Enfim,
segundo ela, inexistiu omissão de receita.
Entende que pelo princípio da verdade material e da legalidade estrita, a
autoridade julgadora não poderia ignorar os fatos e provas atrelados à situação da Recorrente, os
quais comprovaram que houve a escrituração das receitas em período posterior ao de
competência.
Alega que foi intimada à demonstrar em seus livros o reconhecimento da receita
financeira decorrente da intermediação, podendo ali verificar que o próprio Fisco teve
conhecimento de que foi justificado que os lançamentos e registros ocorreram em período
posterior ( 2009 ), também tendo acesso a todos os livros e notas fiscais correspondentes.
No entanto, afirma ela que o Fisco, para chegar ao valor do lançamento, adotou
como base de cálculo dos referidos tributos a integralidade dos valores movimentados nas suas
contas correntes.
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727580/2012-58

Insiste que para a imposição tributária, o Fisco deveria ter feito a recomposição
dos valores de base de cálculo do IRPJ em 2008, considerando-se a ocorrência de escrituração
das notas fiscais em 2009.
Alega, também, cerceamento do direito de defesa, uma vez que os extratos
bancários comprovam a origem do recebimento da receita, que são as comissões pagas pela
prestação de serviços ao tomador. As DIRFS de 2008 e 2009, provam que houve equívoco na
escrituração das receitas para período posterior, acarretando a divergência, assim como há a
prova da emissão das NFs correspondentes aos recebimentos.
Afirma que tais provas não poderiam ser recusadas, pois fazem prova a favor do
contribuinte.
Argumenta que o Fisco não anexou ao lançamento as DIRFs correspondentes, e
tão somente planilhas de levantamento que realizou, o que torna o ato nulo, pois ausente a prova
material da sua conduta infracional.
Afirma, de forma taxativa, que aos fatos caracterizados como omissão de receita
deveria ser aplicado o entendimento emanado do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto
de 1996, inclusive argumentando que a DRJ, ao negar reconhecer a postergação, bem como a
aplicação do citado Parecer, cometeu ato discricionário, não porque somente se recusou julgar a
matéria disposta no recurso, mas porque deixou de aplicar norma tributária vinculante a uma
situação que lhe obrigava a fazer.
Alega, em adição, que a decisão da DRJ também implicou em insegurança
jurídica, pois aplicou-se um entendimento contrário ao que estava sedimentado no órgão, ou seja,
para muitas empresas foi permitido o reconhecimento do citado Parecer, ao contrário do seu
caso.
Finalizando, aduz o cancelamento da multa de ofício, primeiramente porque não
seria possível imputar-lhe a penalidade se, segundo seu entendimento, inexistiu omissão de
receita e em segundo lugar, deveria ser respeitada a "retroatividade benigna" à multa, com base
na Lei 11.488-07 conforme MP 351-07.
Passa-se à análise das alegações.
A Recorrente se posiciona firmemente que tanto a Fiscalização quanto a DRJ em
sua decisão não levaram em consideração a aplicação do Parecer Normativo Cosit no 2/96 e, em
sendo assim, a autuação relativa à omissão de receitas no ano-calendário de 2008 foi totalmente
descabida.
Em suma, segundo seu entendimento, o tratamento que deveria ser dado à
irregularidade constatada seria de postergação de receitas e não de omissão de receitas.
Como é cediço, a legislação do imposto de renda pessoa jurídica tem como
preceito basilar, o regime contábil de competência. Segundo esse regime, os efeitos das
transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (e não quando caixa ou outros
recursos financeiros são recebidos ou pagos) e são lançados nos registros contábeis e reportados
nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem.
Em outras palavras, receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do
resultado do período em que ocorreram.
Nesse sentido, a postergação do registro contábil da receita pode levar ou não a
uma situação de diferença de tributo que deve ser cobrada.
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727580/2012-58

Aliás, esse assunto é abordado de longa data pela legislação tributária, conforme
artigo 6o do Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
[...]
§ 4o - Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele
excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos do
lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente.
Assim, conforme preceitua o § 5o do citado artigo:
a inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita, rendimento, custo ou
dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento para
lançamento de imposto, diferença de imposto, correção monetária ou multa, se dela
resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que
seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
Verifica-se, destarte, que a postergação do pagamento do imposto, em virtude da
inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou
do reconhecimento de lucro, somente leva à cobrança do tributo se houver redução indevida em
qualquer período-base.
Em não ocorrendo a redução no período início do prazo da postergação até o de
término deste, cabe somente a aplicação dos acréscimos relativos a juros e multa.
Como já mencionado, a Recorrente insistentemente sustenta que a Fiscalização
deveria ter aplicado o PN Cosit 2/96, para fundamentar sua posição contrária à autuação relativa
à omissão de receitas.
No entanto silenciou-se a respeito do item 9, o qual é claríssimo ao citar que em
havendo prejuízo fiscal nos períodos-base subsequentes ao de início do prazo de postergação até
o término deste, todo o imposto e a contribuição social apurados no período-inicial deverão ser
cobrados com os respectivos encargos legais, em vista que as perdas posteriores não podem
compensar ganhos anteriores.
9. Por outro lado, nos casos em que, nos períodos-base subseqüentes ao de início do
prazo da postergação até o de término deste, a pessoa jurídica não houver apurado
imposto e contribuição social devidos, em virtude de prejuízo fiscal ou de base de
cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, o lançamento deverá ser
efetuado para exigir todo o imposto e contribuição social apurados no período-base
inicial, com os respectivos encargos legais, tendo em vista que, segundo a legislação
de regência, as perdas posteriores não podem compensar ganhos anteriores.
Como no ano-calendário de 2009, que é o período subsequente ao do início do
prazo da postergação(2008), a Recorrente incorreu em prejuízo contábil e fiscal e em base
negativa de CSLL, os lançamentos efetuados, em 2008, para exigir os dois tributos, estão de
acordo com o item 9 do parecer.
A seguir, os dados extraídos da DIPJ referente ao ano-calendário de 2009:
Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727580/2012-58

Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral

Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

E não se alegue que os valores pagos no exercício seguinte a título de estimativa,
mas com a existência de prejuízo fiscal no final do mesmo, devam ser considerados como
compensação da omissão ocorrida no exercício da postergação, uma vez que as estimativas
pagas no curso do ano-calendário serão devolvidas ou compensadas com outros débitos do
contribuinte.
Ora, se esses valores não ingressam aos cofres públicos de forma definitiva, não
podem ser utilizados para compensação da omissão incorrida no ano-calendário da postergação.
O artigo 6o, § 1o, II, da Lei 9.430/1996 dispõe:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento:
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subsequente, observado o disposto no § 2o; ou
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do art.
74. (Grifo Nosso)
A autuação, como já exposto, foi efetuada por omissão de receitas no ano-
calendário de 2008, uma vez que as alegações em atendimento aos Termos de Intimação não
permitiram à Fiscalização formar convicção de que as receitas relativas à diferença entre DIRF e
as que foram declaradas foram oferecidas à tributação.
Vale frisar alguns trechos do voto proferido pela 1a Instância:
O sujeito passivo, regularmente intimado e reintimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, os valores apresentados em sua Impugnação,
correspondiam a uma postergação de imposto, conforme alegado em sua defesa e não a
uma omissão de receita, conforme constatado pela Autoridade Autuante.
[...]
O sujeito passivo, regularmente intimado e reintimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, os valores apresentados em sua Impugnação,
correspondiam a uma postergação de imposto, conforme alegado em sua defesa e não a
uma omissão de receita, conforme constatado pela Autoridade Autuante. (Grifo Nosso)
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-002.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727580/2012-58

Portanto, na vasta documentação apresentada pela Impugnante não foram apresentados
documentos, durante a fiscalização e na Impugnação, que comprovassem a omissão de
receitas, face a diferença encontrada nos extratos da DIRF com as receitas declaradas
pela Impugnante. Qual seja não conseguiu fazer prova de suas alegações, apenas anexou
folhas avulsas aos autos.
Verifica-se, com base nos trechos acima mencionados, que o argumento da
Recorrente de que a DRJ negou o reconhecimento da postergação, bem como a aplicação do
Parecer Normativo Cosit no 2/1996, não procede.
O entendimento foi de que a Fiscalização agiu corretamente ao dar ao caso o
tratamento de omissão de receitas. Isto não significa negar reconhecimento e nem implica em
insegurança jurídica, por não ter utilizado a aplicação de determinado dispositivo que a
Recorrente desejava.
Em suma, embora a Fiscalização não tenha referenciado o citado Parecer na sua
autuação, agiu ela de forma correta ao considerar como omissão de receitas os valores que foram
omitidos em 2008. Ainda que tais valores tenham sido lançados em 2009, eles não são passíveis
de compensar aquela omissão em 2008, pelo fato de ter apresentado Prejuízo Fiscal e Base
Negativa de CSLL no ano-calendário seguinte.
A alegação do cerceamento do direito de defesa também não procede, até porque
não detectou-se a existência de extratos bancários no processo. Ademais, como bem afirmado na
decisão da DRJ, “não basta apenas juntar um documento ou um conjunto de documentos, ainda que
volumoso. É preciso estabelecer uma relação entre os documentos e o fato que se pretende
provar.”
“Assim, provar por meio de documentos não se encerra na apresentação desses, mas
exige que sejam apresentados juntamente com uma argumentação que estabeleça uma relação de
implicação entre os documentos e o fato que se pretende provar. A simples juntada de
documentos não produz prova, ou seja, não resulta no reconhecimento do fato que se pretende
provar.”
Quanto ao argumento de que o Fisco não anexou ao lançamento as DIRFs
correspondentes, e tão somente planilhas de levantamento que realizou, o que torna o ato nulo,
pois ausente a prova material da sua conduta infracional, analisa-se a seguir:
Como já relatado, o lançamento fiscal teve como base a comparação dos valores
contidos nos extratos da DIRF com as receitas declaradas pela Recorrente, redundando no valor
total lançado de R$ 11.819,47, sendo R$ 8.690,80 relativo ao IRPJ e R$ 3.128,67 à CSLL.
Não se pode olvidar do valor como prova das informações que constam da DIRF.
Trata-se de uma declaração emitida pelas fontes pagadoras, informações prestadas
por terceiros no caso, as quais se responsabilizam pelas informações prestadas e são cobradas
pelos valores do imposto na fonte nela declarado.
Por ser uma declaração emitida pelas fontes pagadoras, há a presunção de
veracidade dos valores nela contidos. Assim, a prova do auferimento das receitas pela Recorrente
foi coletada em documento obtido de terceiros, sem interesse no litígio em questão.
O argumento da Recorrente de que os autos se tornam nulos pela ausência de
juntada das DIRFs ao processo é descabido, haja vista que em todas as intimações efetuadas à
Recorrente, foram anexadas planilhas com os valores extraídos das DIRFs constantes do cadastro
da Receita Federal.
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-002.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727580/2012-58

Além disso, a própria Recorrente nas suas respostas trouxe anexadas as Relações
de Rendimentos e Imposto de Renda na Fonte obtidas por ela nos sistemas da RF via internet.
Embora os valores constem englobadamente por ano nessas relações, elas não
deixam margem de dúvidas quanto aos valores considerados na autuação. Veja a seguir a relação
anexada na resposta ao Termo de Intimação de 03.04.2012, às fls. 198-218:

Os valores totais informados no Termo de Constatação Anexo ao Auto de
Infração, indicados nas DIRFs obtidas pela Fiscalização nos sistemas internos da Receita
Federal, são os mesmos indicados no documento obtido pela Recorrente via internet. Veja a
seguir os demonstrativos que foram levados ao Termo de Constatação:

Demonstrativo referente ao BFB LEASING S.A.

Demonstrativo referente ao BANCO FINASA S.A.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-002.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727580/2012-58

É facilmente observável que os valores totais do BFB LEASING e do BANCO
FINASA, indicados no Termo de Constatação e na Relação extraída pela Recorrente junto à
Receita Federal são os mesmos, os quais foram comparados com os valores contabilizados.
Logo, não há que se argumentar em nulidade dos autos de infração pela ausência
de juntada das DIRFs como provas do lançamento.
Ademais, é de se ressaltar que em nenhum momento a Recorrente questionou a
correção dos valores extraídos da DIRF pela Fiscalização.
Pelo exposto, mais que provado está.
Em relação ao cancelamento da multa de ofício pelo fato de, segundo a
Recorrente, não ter existido a omissão de receitas, não assiste razão a ela.
A Fiscalização autuou a Recorrente por omissão de receitas relativa ao ano-
calendário de 2008, a qual foi caracterizada pela diferença entre os valores declarados na DIRF e
aqueles por ela declarados. Não foi dado o tratamento de postergação como era o desejo da
Recorrente.
E em assim sendo, correta é a aplicação da multa de ofício de 75%, prevista no
artigo no 44, I, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no 11.488/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata.
Em relação à retroatividade benigna à multa, com base na Lei no 11.488/2007,
este Relator entende haver um equívoco da Recorrente, uma vez que este instituto se aplica às
multas isoladas, que não foi o caso.
Ademais, a Súmula CARF no 74, deixa claro tal fato:
Súmula CARF no 74: Aplica-se retroativamente o art. 14 da Lei no 11.488, de 2007, que
revogou a multa de oficio isolada por falta de acréscimo da multa de mora ao
pagamento de tributo em atraso, antes prevista no art. 44, § 1o, II, da Lei no 9.430/96.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-002.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727580/2012-58

Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital